Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. ÔNUS DA ELISÃO DO VÍCIO RESERVADO AO MUTUANTE (CPC, ARTS. 373, II, E 429, II). FRAUDE. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO PELO RÉU. AUSÊNCIA. INÉRCIA E DESÍDIA. OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RÉ. INSUBSISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUALIFICAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS INEXISTENTES E ANOTAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AFETADO PELA FALHA EM CADASTRO DE INDIMPLENTES. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, conquanto já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato bancário de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
3. Apurada de forma incontrastável a fraude que vitimara a parte consumidora, pois não comprovada a legalidade do débito que lhe fora imputado e sua origem, diante da ausência de comprovação da legitimidade do contrato do qual derivara a obrigação imputada, ônus afetado à instituição financeira, pois quem produzira o instrumento negocial, inclusive porque, conquanto deferida a perícia técnica destinada a esse desiderato, não viabilizara sua produção mediante exibição do instrumento contratual (CPC, arts. 373, II, e 429, II), o banco, como protagonista do ilícito, deve ser responsabilizado pelo havido, pois compreendido nos riscos inerentes às atividades que desenvolve, irradiando a presença de todos os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil – CC, arts. 186, 927 e 932; CDC, art. 14 -, ensejando que, além da declaração da inexistência do débito derivado do contrato fraudado, compense os danos provocados pela falha em que incidira.
4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
5. Aferidas a ilegitimidade do contrato de empréstimo por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, a cobrança de débito inexistente e a anotação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
7. Encerrando a ação pretensão de natureza declaratória e condenatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mantidos quando fixados no patamar mínimo estabelecido pelo legislador - 10% (dez por cento) -, consoante a regulação legal (CPC, art. 85, §2o).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.